Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-84.2024.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001449-84.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 074.399.011-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 023.321.011-36 (ASSISTENTE), SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 039.605.301-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal, a absolvição por ausência de provas, a readequação da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; (iii) examinar a dosimetria da pena, especialmente a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; (iv) determinar se o recorrente tem direito a recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, após denúncia anônima de disparo de arma de fogo, sendo encontrada a arma com numeração suprimida em posse do recorrente, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.

4.

A condenação foi fundamentada em provas suficientes, incluindo a confissão do recorrente e depoimentos de policiais, dotados de presunção de veracidade, corroborados por outros elementos probatórios.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, mas houve equívoco na segunda fase da dosimetria, pois a reincidência e a confissão espontânea foram consideradas sem compensação integral, contrariando entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

6.

O regime inicial fechado não se justifica, pois a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram favoráveis, autorizando a fixação do regime semiaberto.

7.

O direito de recorrer em liberdade deve ser garantido, pois a manutenção da prisão preventiva não se justifica exclusivamente pelo somatório de penas, matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de porte ilegal de arma de fogo, sendo lícita a prova obtida nesse contexto.

2.

A condenação penal pode se basear em depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos probatórios e submetidos ao contraditório.

3.

É obrigatória a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

4.

O regime inicial semiaberto é adequado para reincidentes quando a pena for inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

5.

O direito de recorrer em liberdade deve ser garantido quando não há fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §1º, e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 269; STJ, REsp n. 2.113.320/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.021/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Leandro Oliveira Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1001449-84.2024.8.11.0023, pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime fechado.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para que o apelante seja
absolvido
nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, por ausência de provas e ilegalidade da busca e apreensão, eis que baseada em denúncia anônima, sem elementos concretos que justificassem a busca pessoal.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que seja corrigida a dupla valoração da reincidência, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
;
fixação do

regime semiaberto ou aberto
para início de cumprimento da pena e a
revogação da prisão preventiva
, garantindo ao apelante o direito de
recorrer em liberdade
(Id. 262664812).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso da defesa, para que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade (Id. 262664814).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo
provimento parcial do recurso
para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, estabelecer o regime inicial semiaberto e conceder ao apelante o direito do apelante de recorrer em liberdade. (Id. 262811789), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - CONDENAÇÃO
. Pedido de reconhecimento de ilicitude de busca domiciliar, redução da pena-base, estabelecimento de regime semiaberto e concessão de direito de recorrer em liberdade - Inexistência de busca domiciliar - Busca pessoal precedida de informação anônima de disparo de arma de fogo em via pública - Apelante preso em flagrante em um bar, na posse de arma de fogo e munições, inclusiva deflagradas - Preliminar a ser rejeitada - Pena-base no mínimo legal - Ausência de interesse recursal - Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência - Elevação da pena pelo juiz - Necessidade de compensação integral - Regime inicial - Pena inferior a 4 (quatro) anos - circunstâncias judiciais favoráveis - Reincidência - Direito ao semiaberto - Recorrer em liberdade negado - Soma de penas por crimes anteriores - Invasão de competência de matéria afeta ao Juízo da Execução penal - Concessão do direito - Parecer pelo
provimento parcial
do recurso para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, estabelecer o regime inicial semiaberto e conceder ao apelante o direito do apelante de recorrer em liberdade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por meio da intervenção policial, sustentando que o flagrante decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem a existência de elementos concretos que justificassem a invasão domiciliar e busca pessoal. Diante disso, requer o reconhecimento da ilicitude da prova e, por conseguinte, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Além disso, argumenta que a condenação fundamentou-se unicamente em depoimentos policiais, sem o suporte de outras provas independentes que confirmem a autoria e a materialidade do delito, impondo-se, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, requer a readequação da pena aplicada, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Após minuciosa análise dos autos,
concluo que o recurso merece provimento parcial.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2024, por volta das 03h00min, o denunciado MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, com a numeração raspada, além de 10 (dez) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão n. 2024.16. 289517 e laudo pericial 544.2.13.9887.2024.186014-A01.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta da apuração dos fatos, no presente Inquérito Policial, que, no dia 17 de junho de 2024, o denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, após uma denúncia via 190 recebida pela guarnição, a qual informava que um indivíduo com camiseta vermelha teria efetuado um disparo de arma de fogo em um estabelecimento na Avenida Brasil.

Nesse contexto, a equipe policial logrou êxito em abordar o denunciado MARCOS LEANDRO, no “Bar do Geová”, e foi encontrada com ele uma arma de fogo, tipo revólver .38, com a numeração raspada/suprimida, além de 5 (cinco) munições intactas, 1 (uma) deflagrada, e em seu bolso mais 5 (cinco) munições intactas.

Em razão disso, o denunciado fora preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis
”.
(Id. 262664753).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

1)

Ilegalidade da busca pessoal.

Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade processual alegando
ilicitude da prova produzida em decorrência de busca pessoal
pelos policiais militares, e por consequência almeja a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

No entanto, analisando as ações que permearam a atuação da polícia, tenho que razão não assiste à defesa, não se verificando na produção da prova qualquer irregularidade.

Isso porque a apreensão da arma de fogo e das munições não ocorreu na residência do apelante, mas sim no interior do estabelecimento denominado “Bar do Geová”, após a equipe da Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando que “um indivíduo teria efetuado um disparo de arma de fogo em um estabelecimento localizado na Avenida Brasil e estaria trajando uma camisa vermelha”.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do art. 240 e 244, ambos do CPP:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No caso em análise, verifica-se que a diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante teve origem em informações anônimas, relatando que ele teria efetuado um disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial.

Em resposta, os agentes públicos
Adilson Oliveira Miranda
e
Silvio de Oliveira Campos
dirigiram-se ao local e avistaram o apelante no interior do estabelecimento. Ao realizarem a abordagem, encontraram em sua cintura um revólver calibre .38 carregado com seis munições, sendo uma deflagrada, e em seu bolso direito mais cinco munições intactas.

Diante disso, o apelante foi preso em flagrante, conforme consta no Boletim de Ocorrência (Id. 262664325) e nos depoimentos prestados pelo policial militar Adilson Oliveira Miranda, tanto na fase policial quanto em juízo.

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa, haviam fundadas razões de que o apelante se encontrava em situação suspeita diante das características passadas pela informação anônima e, portanto, em situação de flagrância, pois portava a arma de fogo, o que de fato se confirmou.

Não é demais lembrar que, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS (...) 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que os apelantes estavam desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial além de ter recebido denúncias anônimas, visualizou os acusados tentando se esconder com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores de pistola e 28 (vinte e oito) munições intactas;
(...)”.
(N.U 1000636-40.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada frente ao procedimento de operação policial, razão pela qual rejeito a preliminar e afasto a absolvição pretendida nos moldes do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

2)

Absolvição por falta de provas.

Pela mesma forma, também não prospera o pleito de absolvição por insuficiência probatória formulado pela defesa.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 262664324), boletim de ocorrência (Id. 262664325) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

O policial
Adilson de Oliveira Miranda
confirmou em juízo a veracidade dos fatos narrados na fase inquisitorial, relatando que a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem armado havia efetuado um disparo em um bar. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram um suspeito cujas características correspondiam às descritas na denúncia. Durante a abordagem, a arma foi encontrada na cintura do indivíduo.

Segue a transcrição de sua declaração na sentença:

“(...) No dia, né, na noite, né, madrugada, durante a madrugada é, aí vinha 190, o Copom permanência recebeu é a ligação, nos repassou que a gente tava na rua, né, em patrulhamento, é. Recebemos ligação anônima de um indivíduo do sexo masculino que estaria de porte de uma arma de fogo, que teria realizado um disparo nesse estabelecimento é de pós das informações é a nossa equipe deslocou até o bar onde localizou por suspeito com as vestimentas características de repassado é se eu não me engano ele fazia uso de tornozeleira. É momento esse que foi realizada a abordagem, localizada a arma junto com a cintura do suspeito” – (declaração gravada em mídia digital)”.
(Id. 262664793)

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório e colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...)”
(REsp n. 2.113.320/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Além disso, durante o interrogatório judicial,
o próprio apelante admitiu a prática do crime
de porte irregular de arma de fogo, esclarecendo que adquiriu a arma de um caminhoneiro (relatório de mídias, Id. 262664791).

Nesse contexto, o depoimento do policial que atuou na ocorrência merece credibilidade, por se tratar de relato de agente público no exercício de suas funções, sobretudo quando está em consonância com as demais provas constantes dos autos, em especial com a confissão do acusado.

Neste ponto, merece observância o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, verificando-se que a conduta imputada ao apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e não havendo elementos que justifiquem a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), impõe-se a manutenção da sentença condenatória ora impugnada.

3)

Do redimensionamento da pena.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, visando corrigir a dupla valoração da reincidência e, consequentemente, a adequação da pena-base ao mínimo legal.

Inicialmente, no que se refere à pena-base, verifica-se que o magistrado a quo já a fixou no patamar mínimo previsto em lei, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena basilar.

Contudo, constata-se equívoco na segunda fase da dosimetria, uma vez que o magistrado reconheceu tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a agravante da reincidência, procedendo à elevação da pena em 1/6 (um sexto), nos seguintes termos:

“Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, contudo, deixo de aplicar o percentual de redução em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Porém, verifica-se, presente a causa de aumento da pena vez que o réu é reincidente no cometimento de práticas delituosas, vez que responde o executivo de pena cadastrado sob o nº 2000048-96.2020.811.0015, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), e em decorrência de tal fato.”
(Id. 262664793).

Nesse contexto, é pertinente a aplicação da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, especialmente o entendimento firmado no Recurso Repetitivo 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”.

Logo, a pena intermediária deve ser readequada.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, reajusto a pena do apelante para 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas na terceira fase, a pena torna-se definitiva nesse patamar.

Por conseguinte, a defesa requer, ainda, a
fixação do regime semiaberto ou aberto para o início do cumprimento da pena
. Entendo ser possível a sua alteração para o regime semiaberto, uma vez que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, mesmo diante da reincidência do réu, conforme disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente desta Quarta Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) 3.1. Ademais, a Súmula 269/STJ dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3.2. “(...) o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.501.021/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 06/08/2024, DJe de 12/08/2024).4. Recurso de apelação parcialmente provido”.

(N.U 1001726-33.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Dessa forma, ajusto o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

4)

Do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requer a defesa a revogação da prisão preventiva, garantindo ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Conforme sustentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em análise dos autos, verifica-se que o indeferimento da possibilidade de recorrer solto se deu exclusivamente pela consideração da unificação de penas, o que deve ser dirimido no âmbito do Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir sobre eventual continuidade do cumprimento da pena.

Ademais, para a manutenção da prisão preventiva, imprescindível a presença de fundamentos concretos que demonstrem o risco efetivo à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Parquet, nas contrarrazões, sustentou que “
No presente caso, a pena aplicada foi fixada em reclusão 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, o que, em tese, não enseja a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque não se verificam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tais como risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.
(Id. 262664814).

Assim, qualquer avaliação acerca do somatório da pena imposta no presente feito com condenações anteriores deve ser realizada exclusivamente no âmbito da execução penal, não podendo, portanto, servir de fundamento para a manutenção da prisão preventiva ou para a antecipação da execução da pena.

Desse modo, o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em c
onsonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Marcos Leandro Oliveira Silva
para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena para 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixar o regime inicial semiaberto e garantir ao recorrente o direito de recorrer em liberdade

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025